Tribunal: TJMT
Processo: 1015170-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015170-17.2020.8.11.0000
AGRAVANTE (S): WAGNER PAES DE FARIAS - ME
AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Wagner Paes de Farias - ME, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Anulatória de Débitos Fiscais no 1015776-39.2020.8.11.0002, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado e determinou o recolhimento das custas e despesas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Defende o Agravante que, em que pese uma relativa estabilidade financeira nos anos anteriores, conforme IR das pessoas jurídica e física, o fato e que, neste momento, em razão da pandemia, considerando o ramo de atividade (representante comercial de vestuários), considerando ainda, o valor vultoso da causa, que aliás, na sua maioria, são cobranças indevidas de ICMS pelo Estado, não poderão dispor de recursos sem prejuízo, de manter-se no mercado de trabalho, dada a gravidade que se encontra as pequenas empresas com atividade não essenciais.
Pede, assim, que, em sede de antecipação da tutela, sejam suspensos os efeitos da decisão denegatória da justiça gratuita em primeiro grau, até que o presente recurso seja julgado em definitivo;
É o relatório.
Decido.
O artigo 1.019 do Novo Código de Processo Civil dispõe:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Outrossim, o caput do artigo 300 do Novo CPC discorre sobre a tutela de urgência, a qual será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso dos autos, tenho que a pretensão do Agravante não merece acolhida.
É cediço que a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais a assistência jurídica na forma integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, assegurando que a impossibilidade financeira não seja óbice ao direito de livre acesso ao Poder Judiciário, conforme o art. 5o, XXXV.
O referido dispositivo não institucionalizou a indiscriminada isenção de recolhimento das despesas judiciais, mas apenas transfere à sociedade, em verdadeiro custeio público, o ônus dos financeiramente carentes, quando comprovado:
Art. 5o (...)
LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;
É de se ver que a Constituição garante a justiça gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos financeiros. Isto, porque a presunção de veracidade da declaração do requerente do benefício não afasta o dever de ofício do Magistrado, estando convencido de que a declaração não é compatível com outras declarações do postulante.
A jurisprudência do STJ, independente de quem requer, tem se posicionado no sentido de autorizar o magistrado a indeferir o pedido, quando convencido de situação contrária, e induz à necessidade da comprovação. Veja-se:
[...] II - Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade. III - Rever as conclusões do acordão acerca do indeferimento do benefício demandaria incursão indevida no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 07/STJ. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, 3a Turma, AgRg no Ag 708995/GO – 2005/0158248-0, Relator Ministro Paulo Furtado, j. em 13/10/2009, DJe 23/10/2009). [Destaquei]
[...] 1. A despeito de declaração expressa de pobreza, o juiz pode negar o benefício da assistência judiciária gratuita se, com base nas provas contidas nos autos, houver motivo para o indeferimento. [...]. (STJ, 3a Turma, AgRg no Ag 949321/MS – 2007/0219817-0, Relator Ministro VascoDella Giustina, j. em 10/03/2009, DJe 01/04/2009). [Destaquei]
No caso dos autos, para comprovar que faz jus ao benefício acostou aos autos Declaração de Importo de Renda pessoa física (ano 2019) e jurídica (ano 2018) (Id. 34039992), contudo, tais documentos apontam a possibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, não apresentando qualquer documento que comprove sua impossibilidade no momento atual, de arcar com as referidas despesas.
No caso em apreço, recai sobre o Agravante o ônus da prova acerca de sua situação de necessitada, previsto na Constituição Federal, já que o artigo 5o, LXXIV, preconiza que o interessado pelo benefício deve comprovar o seu estado de insuficiência econômica.
Desse modo, entendo que, a princípio, não restou demonstrado que preenche os requisitos para concessão das benesses da gratuidade.
Ante o exposto, ausentes os requisitos autorizadores ao deferimento da medida, INDEFIRO o pedido liminar.
Intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento das custas processuais, sob pena de o recurso ser julgado deserto, nos termos do artigo 1.007 do CPC, e do artigo 79-B, § 2o, do Regimento Interno – TJ/MT.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC.
Cuiabá/MT, 30 de julho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora